Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746307-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÁUREA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre- ACL. Inadimplemento culposo da contratada não configurado. Reconvenção. Ausência de cumprimento da obrigação por parte da autora. Multa contratual devida. Litigância de má-fé caracterizada. Alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 8.846/94, defendendo que a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal da diferença da energia cobrada decorre de lei especial, não se tratando de irregularidade ou mera liberalidade por parte do fornecedor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, para demonstrá-lo; c) artigo 413 do Código Civil, asseverando que a multa de 70% (setenta por cento) sobre a totalidade do contrato representa valor superior à obrigação remanescente tida por inadimplente e onerosidade excessiva. Pleiteia a redução equitativa e proporcional da multa contratual; d) artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil, pleiteando que seja afastada a multa aplicada em razão de suposta litigância de má-fé. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO GROPPO NUNES, OAB/SP 209.795 (ID 71513257). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 8.846/94 e 413 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71513257. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015